Tribunal: CARF
Processo: 13116.722648/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.722648/2017-31
ACÓRDÃO
2201-012.322 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JM SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO PEREMPTO.
Expirado o prazo de 30 dias, contado da ciência do Acórdão da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, é intempestivo eventual
recurso voluntário formalizado, do que resulta o seu necessário não
conhecimento e o caráter de definitividade da decisão proferida pelo
Julgador de primeira instância.
AFRONTA
À
VEDAÇÃO
DO
CONFISCO.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA
CARF No 2.
Falece o Conselho Administrativo de Recursos Fiscal de competência para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que
alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força
da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106,
II, “c”, do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: I) não conhecer
dos recursos voluntários dos responsáveis solidários, por intempestividade; II) dar provimento
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.322 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722648/2017-31
2
parcial ao recurso voluntário do contribuinte J M Serviços Ltda. para reduzir a multa qualificada ao
percentual de 100%, em virtude da retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 02-29), com relatório fiscal às fls. 30-74, versa sobre a exigência de
contribuições previdenciárias a cargo da empresa, sobre remunerações de segurados empregados
e contribuintes individuais, inclusive GILRAT, relativas às competências dos anos calendários de
2013, 2014 e 2015.
Nos termos do relatório fiscal (fls. 30-33),
[...]
3. O contribuinte JM SERVIÇOS LTDA - ME, sociedade empresária limitada,
registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás, tem como objetivo social, de
acordo com a 1a Alteração Contratual, conforme código CNAE – Classificação
Nacional de Atividades Econômicas -8211-3-00 - “prestação de serviços
combinados de escritório e apoio administrativo, tais como: pacote de serviços
recepção,
planejamento
financeiro,
contabilidade,
e
arquivamento
de
documentos, inclusive serviços de transportes municipais e intermunicipais,
serviços de entrega, Buffet, serviços de limpeza e conservação”.
4. Não obstante a informação em contrato social, tratar-se de empresa
prestadora de serviços, as informações prestadas em GFIP - Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social – evidenciam que a empresa não
opera neste segmento, uma vez que não constam tomadores de serviços
informados, e pelos motivos que serão elencados neste relatório.
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.322 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722648/2017-31
3
5. Empresa optante pelo Simples Nacional no período de 20/12/2007 a
31/12/2012, havendo sido excluída de ofício (débitos) a partir de 1/1/2013
(ANEXO I).
6. Apesar do contribuinte não constar como optante pelo Simples Nacional nos
anos-calendário 2013, 2014 e 2015, conforme verificado no portal do Simples
Nacional na Internet, apresentou GFIP informando no campo “SIMPLES” o código
“2 – optante” (ANEXO II).
7. Portanto, enquadrando-se indevidamente como optante pelo Simples Nacional
em GFIP, deixou de recolher a contribuição previdenciária a cargo da empresa e
as contribuições destinadas a outras entidades ou fundos, confessando como
devidas apenas as contribuições previdenciárias dos segurados.
8. Assim, o procedimento fiscal instaurado abrange as contribuições devidas à
Previdência Social e para outras entidades e fundos (terceiros), incidentes sobre
as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos SEGURADOS EMPREGADOS e
sobre as remunerações pagas ou creditadas aos SEGURADOS CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS (para estes segurados não há incidência de terceiros), declaradas em
GFIP, compreendidas entre as competências JANEIRO/2013 a DEZEMBRO/2015,
inclusive 13o salários de 2013, 2014 e 2015.
9. Neste processo, especificamente, estão incluídos os valores apurados das
contribuições patronais devidas à Previdência Social incidentes sobre as
remunerações dos SEGURADOS EMPREGADOS e sobre as remunerações dos
SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, além das contribuições patronais
(correlatas) para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT), incidentes sobre as remunerações dos SEGURADOS
EMPREGADOS, contemplando todo período fiscalizado.
[...]
A fiscalização relata que efetuou diligência fiscal junto à empresa COMERCIAL DE
ALIMENTOS JMCA LTDA – ME (Supermercado Araújo) - CNPJ: 37.324.571/0001-91, a qual foi
intimada do Termo de Intimação Fiscal No 01, para apresentação de documentos destinados a
subsidiar o procedimento de fiscalização junto ao contribuinte JM SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ no
09.135.415/0001-47. Não foi atendida a intimação. Obteve, então, através da Junta Comercial, os
atos constitutivos e alterações cadastrais da fiscalizada e da empresa diligenciada.
Devido à não apresentação da documentação solicitada nos diversos termos de
intimação, principalmente das folhas de pagamento da empresa, os documentos examinados na
ação fiscal restringiram-se àqueles extraídos dos sistemas internos e contratos sociais solicitados,
GPS, GFIP, DIRF RAIS, Procurações e Escrituras Públicas, bem como decisões do TRT, onde
constavam as empresas como reclamadas.
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.322 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722648/2017-31
4
A fiscalização diligenciou através de visita in loco, no endereço da fiscalizada, que,
no entanto, funcionava apenas o escritório de seu contador, o qual informou que as empresas
eram administradas pelas mesmas pessoas.
Em breve resumo, constatou que o Sr. Carlos Alves de Araújo era o gerente do
Supermercado e no período de apuração do procedimento fiscal, era o sócio-administrador, tanto
da JM SERVIÇOS LTDA – ME, quanto da COMERCIAL DE ALIMENTOS JMCA LTDA – ME
(Supermercado Araújo), conforme contratos sociais de ambas empresas.
Abordados alguns segurados do Supermercado, constatou que estavam
formalmente registrados na JM Serviços, conforme constavam das suas GFIPs.
A fiscalização também colheu depoimento do Sr. Carlos Alves de Araújo, conforme
termo juntado aos autos, o qual, embora tenha afirmado que a empresa prestava serviços para
outros tomadores além do Supermercado, não soube precisar quem seriam seus clientes.
Por fim, na data de 15/12/2017, em visita ao Supermercado Araújo, tendo
contatado pessoalmente os Srs. José Maria de Araújo, Carlos Alves de Araújo e Jorge Luiz Beserra
de Lima, estes forneceram uma relação de funcionários, extraída da folha de ponto diária (dia
02/10/2017) do Supermercado Araújo, contendo 137 trabalhadores. Comparada com a GFIP da
fiscalizada, constatou-se que quase 82% dos funcionários registrados na folha de ponto do
Supermercado Araújo estavam relacionados na GFIP da JM SERVIÇOS LTDA – ME, com exceção de
apenas 25 trabalhadores.
Das Impugnações
Apresentou mpugnação, JM SERVIÇOS LTDA - ME (fls. 659-668), argumentando em
síntese que:
a) a empresa presta serviços terceirizados, como área de limpeza, estoque,
mais voltada para supermercados. Por não precisar de espaço físico, o
endereço é do escritório da contabilidade.
b) não possui capital elevado, pois recebe dos tomadores de serviço, para
pagamento das obrigações, salários e despesas gerais.
c) o Sr. Carlos não participa da empresa desde 2011. Que não promoveu a
alteração cadastral, pois tinha interesse em parecer "simples" para os
eleitores quando candidato a vereador.
d) é a empresa autuada que faz a gestão dos empregados, não havendo
subordinação, nem vínculo empregatício entre a tomadora e os
trabalhadores.
e) com relação ao art. 2°, inciso II, da Lei 8.137/90, não agiu com dolo ou
fraude para suprimir ou reduzir o tributo, visto que ocorreu erro na
comunicação das operações ao Fisco, havendo apenas inadimplência.
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.322 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722648/2017-31
5
f) a multa tem caráter confiscatório, por afronta ao art. 150, inciso IV da
Constituição Federal. Faz referência a ações judiciais, concluindo que o
entendimento no Supremo é de que as multas não podem ser superiores a
100% quando punitivas e 20% quando moratórias.
Pede, ao final, que seja reconhecido que não teve a intenção de lesar o Estado e
não agiu de má fé, para que seja reduzida a multa aplicada.
COMERCIAL DE ALIMENTOS JMCA EIRELI-ME (fls. 683-689), argumentou em síntese
que:
a) é a empresa autuada que faz a gestão dos empregados, não havendo
subordinação, nem vínculo empregatício entre a tomadora e os
trabalhadores.
b) tem registrado no supermercado os funcionários que a lei não permite
terceirizar. Os demais são todos da JM Serviços, e batem ponto naquela
empresa.
c) a imputação da responsabilidade tributária, conforme artigo 134 do CTN, é
condicionada a ocorrência simultânea da prática de atos e omissões por
terceiros e a impossibilidade de exigência tributária do contribuinte.
Defende que a responsabilidade do art. 134 é de natureza subsidiária.
d) passou procuração para o irmão José Maria de Araújo, por se pessoa de sua
confiança, que conhece grande parte dos fornecedores, quantidades que
deve comprar e possui boa reputação. Que é sócio do mesmo na empresa
JM Araújo Participações, que tem diversos imóveis e contratos de aluguel,
sem vínculo com o Supermercado Araújo.
e) art. 2o da CLT não legitima o procedimento para atribuição de
responsabilidade tributária, pois tem alcance "para os efeitos da relação de
emprego". Quando muito o §2o do referido artigo é adotado por analogia
para conceituar "grupo econômico". Aduz que não há grupo econômico,
devendo haver interesse jurídico comum, para aplicação do art. 124, inciso I
do CTN, que surge a partir da existência de direitos e deveres idênticos,
entre pessoas situadas no mesmo pólo da relação jurídica.
f) o dispositivo do art. 128 do CTN não autoriza a responsabilização de terceiro
tão somente por integrar o mesmo grupo econômico, vez que exige, além de
previsão em lei, necessária vinculação ao fato gerador, este não presumível
em face da mera qualificação como integrante do mesmo grupo.
Pede, ao final, a sua exclusão do polo passivo do lançamento.
JC — INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/S LTDA (fls. 724-729), argumentou em
síntese que:
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.322 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722648/2017-31
6
a) a imputação da responsabilidade tributária a terceiros é condicionada à
ocorrência simultânea de duas situações: a prática de determinados atos e
omissões por terceiros e a impossibilidade de exigência tributária do
contribuinte.
b) a responsabilidade de terceiros na hipótese do art. 134 não é objetiva, é
necessário que haja a culpa destes terceiros. É preciso que haja uma relação
de causalidade entre o ato ou a omissão e a inadimplência, dos quais se
denota o descumprimento de um dever: estas pessoas estariam obrigadas a
agir ou deixar de agir no interesse da arrecadação, sob pena de tornarem-se
responsáveis pelo pagamento do tributo. A segunda condição para a
transferência de responsabilidade para terceiros, nos termos do art. 134, é
que não haja possibilidade da Fazenda Pública exigir a obrigação principal do
contribuinte, que praticou o fato gerador. Portanto, primeiramente é
necessário esgotar as possibilidades de exigência do tributo do contribuinte
para que se esteja autorizado a exigir o crédito tributário do responsável.
c) para se exigir a obrigação tributária do responsável, é necessário que
primeiramente tenha sido eliminada a possibilidade de satisfação da dívida
perante o contribuinte, evidenciando a inexistência de bens de sua
propriedade que sejam penhoráveis para a satisfação do crédito.
Pede, ao final, a sua exclusão do polo passivo do lançamento.
J.M. ARAÚJO PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (fls. 738-744), argumentou
em síntese que (fl. 742):
O simples fato de possuir procuração com poderes para representar meu irmão,
CARLOS ALVES DE ARAUJO, visto que gerencio as compras de seu supermercado,
por ter trabalhado muito tempo no ramo e ter um bom relacionamento com os
fornecedores, ou mesmo representa-lo quando este está ausente, a fim de
resolver alguma emergência, em nada implica em Grupo Econômico. A única
empresa em que tenho participação nos lucros junto ao meu irmão é a Jr1
ARAUJO PARTICIPAÇÕES, empresa na qual administro alguns imóveis que
possuímos em conjunto, e cuido dos aluguéis/vendas dos mesmos.
Daí, o fiscal, na elaboração do, o Auditor "atribui" com fulcro no artigo 30, IX, da
Lei n. 8.212/91, que dispõe que "as empresas que integram grupo econômico de
qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações
tributárias.
Ocorre que, o mero fato de ter procuração de um irmão, que confia em mim para
resolver qualquer problema na sua ausência, em nada me vincula com sua
empresa. Minha atividade principal é pecuarista, passo grande parte da semana
na fazenda. E não tenho qualquer participação nos lucros das demais empresas
citadas.
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.322 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722648/2017-31
7
Pede, ao final, a sua exclusão do polo passivo do lançamento.
TRANS-ARAÚJO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI – ME (fls. 752-759),
argumentou em síntese que (fl. 757):
[...] o mero fato do nome fantasia de minha empresa ser "GRUPO ARAÚJO", em
nada a vincula com outras empresas. A ideia de tal foi apenas pelo fato de que
fazer menção ao "Supermercado Araújo", empresa de meu tio, que é bem
conhecida na região, também tornaria minha empresa conhecida, e seria mais
atrativa aos contratantes. No mais, sou eu quem administra a minha empresa e
sou responsável pela contratação de serviços. O fato de José Maria, meu pai, ter
procuração é apenas pro caso de eu precisar resolver algum problema com algum
fornecedor, alguma empresa que venda peças ou produtos, ele possa me
representar. Desde quando o mero fato de sermos da mesma família nos torna
um "Grupo Econômico", afinal, já que segundo o Auditor eu tenha que participar
do "ônus" e dos débitos do Grupo, eu também deveria participar do "lucro", coisa
que não ocorre.
Pede, ao final, a sua exclusão do polo passivo do lançamento.
Do Acórdão de Impugnação
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 770-784) pela improcedência das Impugnações,
mantendo o crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CTN.
PERMISSIVO LEGAL. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO.
Os grupos econômicos podem ser de direito e de fato, configurando-se estes pela
combinação de recursos ou esforços para a consecução de objetivos comuns, sob
a forma horizontal (coordenação), ou sob a forma vertical (controle x
subordinação); em que uma ou mais pessoas físicas exercem o controle, direção e
administração das empresas.
A partir do exame dos autos, é inequívoco o peculiar grau de controle e disposição
societária das empresas envolvidas, com atuação “cruzada” de ex-sócios,
empregados e administradores, aliada à confusão patrimonial e justaposição física
e operacional das empresas.
A gestão unificada dos negócios e a conseqüente falta de autonomia financeira e
de independência gerencial das empresas envolvidas, tornam possível, dentro dos
parâmetros legais mencionados, a configuração de grupo econômico de fato, pela
combinação de fundamentos dispostos no art. 124 do Código Tributário Nacional
e na lei tributária específica, o art.
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.322 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722648/2017-31
8
30, inciso IX da Lei n.o 8.212/91, implicando a responsabilização solidária das
empresas integrantes, pelas obrigações decorrentes da lei tributária previdenciária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI OU CONTRATO SOCIAL. SÓCIOS
ADMINISTRADORES.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA. PREVISÃO LEGAL.
No lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, é devida a multa de no
mínimo 75% calculada sobre a totalidade ou diferença do tributo que não foi
pago, recolhido ou declarado. Sempre que restar configurado pelo menos um dos
casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, o percentual da multa de que trata o inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430, de
1996 deverá ser duplicado.
MULTA. LEGALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO VERIFICADO.
A multa é devida em decorrência de determinação legal, sendo que a vedação ao
confisco determinada pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 29/06/2018 (fl. 797),
apresentou recurso voluntário (fls. 800-824), em 06/07/2018, reiterando os argumentos da
impugnação.
Todos os responsáveis solidários foram intimados da decisão de primeira instância
em 05/06/2018 (fls. 792 a 795) e apresentaram recurso voluntário (fls. 827-853; 856-875; 878-899;
902-914) em 06/07/2018, reiterando suas impugnações.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso de JM SERVIÇOS LTDA, pois estão presentes os pressupostos de
admissibilidade.
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.322 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722648/2017-31
9
Em relação aos recursos dos coobrigados, tendo em vista que foram intimados da
decisão de primeira instância em 05/06/2018 e protocolaram seus recursos em 06/07/2018, estes
são intempestivos, uma vez que o termo final para apresentação dos recursos se deu em
05/07/2018, conforme art. 33, do Decreto no 70.235/1972. Por isso, não podem ser conhecidos.
Como relatado, a autuação, versa sobre a exigência de contribuições
previdenciárias a cargo da empresa, sobre remunerações de segurados empregados e
contribuintes individuais, inclusive GILRAT, relativas às competências dos anos calendários de
2013, 2014 e 2015.
Em sede de preliminar, veja-se, de plano que, a decisão recorrida afirma que a
Recorrente COMERCIAL DE ALIMENTOS JM ARAÚJO LTDA – ME (cujo recurso não está sendo
conhecido neste momento, por intempestividade) não apresentou impugnação:
Cientes da autuação, o contribuinte, bem como os responsáveis solidários, com
exceção da empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS JM ARAÚJO LTDA – ME,
apresentaram impugnação, contestando o lançamento fiscal/responsabilidade
solidária. Dada a similitude das impugnações, a matéria pertinente que for
diferenciada, será objeto de menção.
Apesar da erronia da afirmação, posto que há nos autos impugnação de autoria da
pessoa referida às fls. 683-689, uma vez que a impugnação apresentada não discrepa em seu
conteúdo das demais, entendo que não houve prejuízo ao direito de defesa da Impugnante,
afastando a potencial nulidade que, de outro modo, macularia a decisão recorrida.
Em seu recurso, a recorrente JM SERVIÇOS LTDA questiona apenas o caráter
confiscatório da multa sem enfrentar os demais elementos que compõem a materialidade da
autuação.
O CARF não possui competência para analisar argumentos de matriz constitucional,
é o que prevê a Súmula CARF n.o 02:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Deste modo, não podem tais argumentos serem conhecidos.
Todavia, a multa lançada nestes autos foi qualificada por ter o Fisco entendido que
as ações dos autuados enquadravam-se no tipo penal da sonegação, como prevê o art. 44, da lei n.
9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.322 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722648/2017-31
10
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Todavia, o dispositivo citado teve a sua redação alterada pela Lei 14.689/2023,
encontrando-se atualmente assim redigido:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Assim, deve a multa qualificada ser reduzida ao percentual de 100% por força da
retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional.
Conclusão
Por todo o exposto, não conheço dos recursos apresentados pelos coobrigados, por
intempestividade; conheço do recurso voluntário apresentado por JM SERVIÇOS LTDA e dou-lhe
provimento parcial para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%, em virtude da
retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.322 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722648/2017-31
11

Fl. 927
DF CARF MF
Original